Tribunal: TJDFT
Processo: 0726707-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Vistos etc. Chamo o feito à ordem. Nos termos do artigo 10, do Código de Processo Civil, manifeste-se a parte agravante, VIVIANE ELEONORA DE OLIVEIRA RIBEIRO DA SILVA WOLFF MONTEIRO, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre as preliminares de ilegitimidade passiva e de impugnação à concessão do benefício de gratuidade de justiça, suscitadas pela parte agravada, ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL (ANABB), em sede de contrarrazões (ID 48914728) ao agravo de instrumento e de contrarrazões (ID 50031121) ao agravo interno. Manifeste-se também a parte agravante, VIVIANE ELEONORA DE OLIVEIRA RIBEIRO DA SILVA WOLFF MONTEIRO, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a preliminar de inépcia recursal por violação ao princípio da dialeticidade, suscitada pela parte agravada, MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, em sede de contrarrazões (ID 50480710) ao agravo interno. À Secretaria da 3a Turma Cível para que altere a autuação de agravo interno para agravo de instrumento, a fim de que ambos os recursos sejam julgados simultaneamente. Publique-se. Intimem-se.